Tribunal: TJMT
Processo: 1008498-76.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008498-76.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 157.100.018-64 (EMBARGANTE), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - CPF: 147.499.978-62 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (EMBARGADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), PHILIPE BARCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 086.150.566-25 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (EMBARGANTE), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 157.100.018-64 (EMBARGADO), MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - CPF: 147.499.978-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –- ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – LUCRO CESSANTE – PERCENTUAL CORRENPONDENTE A 50%
(CINQUENTA POR CENTO)
DA RENDA BRUTA MENSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL EM 2% (DOIS POR CENTO), QUE SE ESTENDE PARA OS ADVOGADOS TANTO DA PARTE AUTORA QUANTO DA PARTE DEMANDADA DIANTE DO DESPROIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para sanar eventual erro material apontado.

No caso a sentença de primeiro grau foi mantida em seus termos no pertinente ao reconhecimento da sucumbência recíproca da seguinte forma: ”
Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação
.

Tendo em vista que ambos os recursos de Apelação foram desprovidos tanto do Autor como da ré, houve apenas a majoração dos honorários em 2% (dois por cento) em favor dos patronos das partes, sendo elevado para 12% (doze por cento).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008498-76-2020

EMBARGANTE: JOSUE LOURENÇO DA SILVA

EMBARGADO: GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Josué Lourenço da Silva
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Globo Clube de Benefícios e pelo Embargante
para manter o pagamento do seguro em favor do Embargante, afastando a sua pretensão ao recebimento por danos morais.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que a decisão está correta quanto a manutenção da sentença de primeiro grau, porém, há erro material quanto ao lucro cessante ao constar que o autor deve ser indenizado ao correspondente a 50% da renda bruta apresentada, considerando as despesas com combustível, pedágio entre outras, havendo necessidade de constar por extenso a porcentagem correta do montante a ser indenizado.

Sustenta que, no caso, há obscuridade com relação a porcentagem dos honorários advocatícios e custas processuais, sendo que em primeira Instância, tendo em vista a
sucumbência recíproca, restou fixada na proporção 70% e 30%, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o patrono do Autor/embargante e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para patrono da parte requerida/embargada, no entanto, no Acórdão, ante a sede recursal, houve majoração de 2% da verba, fixando, assim, os honorários em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, estando, portanto, obscura a decisão neste ponto.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que os embargos visam sanar erro material constante dos autos e não se opõe ao presente recurso.

É o relatório

Cuiabá,

data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Embargante sustenta erro material no acórdão sustentando que no pertinente ao lucro cessante constou que deve receber o correspondente a 50% do rendimento bruto apresentado, havendo necessidade de constar por extenso.

Alega, também, existência de obscuridade com relação em relação aos honorários advocatícios que foram majorados em 2% (dois por cento), sendo fixado em 12% (doze por cento).

Constata-se que o acórdão recorrido reconheceu que o Embargante tem direito ao recebimento de lucro cessante

constando o seguinte:

“(...)

necessário ressaltar que o lucro cessante ressai de disposição legal consubstanciada nos artigos 402 e 403 do CC, que estabelecem o seguinte:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403.
Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Resta evidente que a negativa da demandada quanto ao pagamento do seguro por certo que impediu o Autor de laborar, ficando o mesmo impossibilitado de auferir rendas
.

No caso, documentos comprovando renda mensal em torno de R$ 23.395,90, (vinte e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos),
no entanto, referida renda é bruta, havendo de ser descontadas as despesas com combustível, pedágios, impostos entre outros que variam em torno de 40 a 60% da renda bruta.

(...)

Dessa forma, demonstra-se razoável que o Autor possa ser indenizado pelo valor correspondente a R$ 11.697,95 onze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 50% da renda bruta mensal, durante o período em que ficou impossibilitado de laborar, conforme pleiteado na inicial, não merecendo reforma a sentença neste aspecto”.

Neste contexto, a fim de sanar o erro material apontado registro o parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Dessa forma, demonstra-se razoável que o Autor possa ser indenizado pelo valor correspondente a R$ 11.697,95 onze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondente a
50% (cinquenta por cento)
da renda bruta mensal, durante o período em que ficou impossibilitado de laborar, conforme pleiteado na inicial, não merecendo reforma a sentença neste aspecto”.

Outrossim, com relação aos honorários advocatícios, cumpre anotar que diante do desprovimento dos recursos das partes
foram mantidos os termos da sentença,
inclusive, com relação ao ônus de sucumbência imposto às partes na proporção determinada pelo Juízo de origem, sendo apenas e tão somente majorados em 2% (dois por cento) os

honorários advocatícios que haviam sido fixados aos patronos que era de 10% (dez por cento), sendo, portanto, fixados em 12% (doze por cento).

Neste contexto os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para os advogados teve majoração em grau recursal (artigo 85 § 11º do CP),

sendo fixado em 12% (doze por cento) para cada patrono, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada com relação a este ponto, pois, conforme já mencionado, a sentença foi mantida em seus termos, inclusive,

com relação ao ônus de sucumbência.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial aos Embargos

apenas para sanar o erro material apontado com relação ao lucro

cessante para constar o seguinte: “Dessa forma a fim de sanar o erro material apontado registro que
Dessa forma, demonstra-se razoável que o Autor possa ser indenizado pelo valor correspondente a R$ 11.697,95 onze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 50%
(cinquenta por cento)
da renda bruta mensal, durante o período em que ficou impossibilitado de laborar, conforme pleiteado na inicial, não merecendo reforma a sentença neste aspecto”.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024